Tribunal: TJPA
Processo: 0015238-57.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015238-57.2013.8.14.0028

APELANTE: ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COM A DEVIDA GRADUAÇÃO DA LESÃO.PAGAMENTO LIMITADO AOS PERCENTUAIS LEGAIS. VALOR DEVIDO JÁ FOI QUITADA ADMINISTRATIVAMENTE NÃO HAVENDO VALORES COMPLEMENTARES A SEREM PAGOS. PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE O ÔNUS DE SUCUMBÊNICA DEVE SER INVERTIDO, PERMANENCENDO A COBRANÇA SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A QUE O AUTOR FAZ JUS. RECURSO CONHECIDO E PROFIDO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA VERGASTADA E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I -
É sabido que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

II -
Há nos autos um laudo capaz de graduar as lesões experimentadas, atestando que a sequela do acidente foi de 10% (dez por cento) no tórax.

III - Procedendo-se o enquadramento legal é possível concluir que o Autor/Apelado faz jus a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), conforme até acertadamente entendeu a sentença, entretanto o apelante comprovou que já foi pago valor, inclusive, maior do que este na esfera administrativa.

IV -
Forçoso, então, reconhecermos que a sentença merece reforma posto que não há valores a serem cobrados, bem como não há condenação em honorários de sucumbência ao Apelante em razão do Princípio da Causalidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015238-57.2013.8.14.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS SA

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SEGUROS SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por

ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente não conseguiu obter o pagamento a que faria jus, tendo pleiteado o valor máximo do seguro.

Acostou documentos.

O Requerido não contestou o feito.

Foi realizada perícia médica oficial.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a Seguradora ao pagamento do valor R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), devendo ser abatido o valor já pago administrativamente.

O Banco interpôs recurso de Apelação aduzindo que a sentença merece reforma, posto que o valor pago administrativo já supera o valor da condenação em sentença, motivo pelo qual esta deveria ser reformada, inclusive no tocante aos honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015238-57.2013.8.14.0028

APELANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS SA

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SEGUROS SA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por

ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

Pretende a Seguradora Apelante a reforma da decisão que a condenou ao pagamento complementar do seguro obrigatório DPVAT, posto que já teria quitado integralmente o pagamento na via administrativa.

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Importante frisar que a edição de Medida Provisória n.º451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, resultou na modificação do art.3º da Lei n.º 6.194/74, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório nos casos de invalidez permanente, estabelecendo novos critérios para o pagamento do Seguro DPVAT.

O próprio STJ já sumulou o seguinte entendimento:

Súmula nº 474 .A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
DPVAT
. QUESTÃO PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC. 2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009. 3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 4.Recurso Conhecido e Provido. (201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT
deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1.119.614/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 31.8.09).E, ainda: REsp 914.455/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21.3.11; REsp 1.101.572/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Dje 16.11.10; Ag 1.330.382/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 5.11.10; REsp 1.203.214/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.10.10; Ag 1.341.968/MT, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 25.10.10; Ag 1.165.994/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5.3.10.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto, há nos autos um laudo capaz de graduar as lesões experimentadas, atestando que a sequela do acidente foi de 10% (dez por cento) no tórax.

Procedendo-se o enquadramento legal é possível concluir que o Autor/Apelado faz jus a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), conforme ate acertadamente entendeu a sentença, entretanto o apelante comprovou que já foi pago valor, inclusive, maior do que este na esfera administrativa.

Forçoso, então, reconhecermos que a sentença merece reforma posto que não há valores a serem cobrados, bem como não há condenação em honorários de sucumbência ao Apelante em razão do Princípio da Causalidade.

Mister, desta forma, que a presente ação seja julgada improcedente, sendo invertida a condenação às custas e honorários, que ficarão suspensas ante o benefício da justiça gratuita atribuída ao Autor.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, reformando in totum a sentença vergastada, e julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024